Tribunal: TJMT
Processo: 1020803-72.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2021-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020803-72.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ausência de Fundamentação, Contra a Mulher, COVID-19]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), NADJA DE SOUZA SILVA - CPF: 013.190.611-92 (VÍTIMA), WANDERSON KLEITON DE SOUZA LIMA - CPF: 859.229.335-90 (IMPETRANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO LUCAS BARBOZA DE SOUZA - CPF: 062.005.271-64 (VÍTIMA), 2.o vARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), WANDERSON KLEITON DE SOUZA LIMA - CPF: 859.229.335-90 (PACIENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– LESÃO CORPORAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA –
1.
CONVERSÃO DO FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA – ILEGALIDADE – NÃO OCORRÊNCIA – PRECEDÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO DA AUTORIDADE POLICIAL PELA PRISÃO PREVENTIVA - CONVERSÃO DO FLAGRANTE EM PREVENTIVA REALIZADA EM AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA –
2.
VIOLAÇÃO AO ART. 313, DO CPP – NÃO OCORRÊNCIA – RÉU REINCIDENTE EM CRIME DOLOSO –
3.

SEGREGAÇÃO CAUTELAR PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA – 4. ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

1.
Não há ilegalidade por ausência de provocação, quando for convertida a prisão em flagrante em preventiva, se levada a efeito em
audiência de custódia
e precedida de representação da autoridade policial nos exatos termos dos arts. 310 e 311 do CPP;

2.
Cabível a prisão preventiva, quando se tratar de réu condenado anteriormente por outro crime doloso (art. 313, II, do CPP);

3.

Não há que se cogitar de violação ao art. 93, IX da CF/88 ou ao art. 312 do CPP se no
decisum
atacado via
writ
, houver
demonstração da contumácia delitiva do paciente, evidenciada por dados da sua vida pregressa, principalmente quando constar seis condenações penais por crimes diversos, caso em que, a prisão preventiva estará devidamente justificada em face da sua necessidade para a garantia da ordem pública;

4.

A prisão preventiva legalmente imposta não viola as
disposições da Resolução n. 62 do CNJ, pois, além de não serem vinculantes, elas não têm o condão de desconstituir os pressupostos do art. 312 do CPP;

5.

A segregação cautelar não viola o princípio da homogeneidade, sendo inviável, em sede de
habeas corpus
, mormente quando sequer há condenação, conjecturar sobre quantitativo de pena e regime prisional, buscando atrelar tais institutos à prisão preventiva, cuja natureza jurídica e a finalidade são completamente distintas da sanção penal.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Wanderson Kleiton de Souza Lima
, foi preso em flagrante no dia 30 de outubro de 2021, pela suposta autoria, com prevalência das relações domésticas de coabitação, do crime de
Lesão corporal
, perpetrado contra a companheira
Nadja de Souza Silva
, sendo tal prisão
convertida em preventiva para a garantia da ordem pública
.

Objetivando ser solto, ele impetrou este
Habeas Corpus
com pedido de
liminar
, apontando como autoridade coatora o
M.M. Juiz da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças-MT
e sustentando: I)
ilegalidade da prisão
porque decretada em IP; II)
violação ao art. 313, I e III do CPP
; III)
ausência de fundamentação
da decisão que converteu o flagrante em preventiva; IV)
inobservância
das disposições da
Resolução n. 62 do CNJ
; V)
ofensa ao princípio da homogeneidade
(Id. 109692995).

A
liminar
vindicada foi
indeferida
nos termos da decisão de Id. 110712991.

Informações judiciais anexadas sob o Id. 111157457.

Instada a se manifestar, a Procuradoria Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem nos termos do sumário transcrito (Id. 111534464).

“SUMÁRIO: HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. PEDIDO PARA REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA. 1. CONVOLAÇÃO DE OFÍCIO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. NÃO OCORRÊNCIA. REPRESENTAÇÃO PELA DECRETAÇÃO DA MEDIDA FORMULADA PELA AUTORIDADE POLICIAL. 2. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA DECISÃO RESTRITIVA DE LIBERDADE E DE CONDIÇÃO DE ADMISSIBILIDADE DA SEGREGAÇÃO. IMPERTINÊNCIA. PRESENTES OS PRESSUPOSTOS PREVISTOS NOS ARTS. 312 E 313 DO CPP. ATO FUNDAMENTADO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INCIDÊNCIA DOS ARTS. 12-C, § 2o, E 20, AMBOS DA LEI 11.340/06. 3. RISCO DE PERMANÊNCIA NO CÁRCERE DECORRENTE DA PANDEMIA DA COVID-19. NÃO CABIMENTO. A RECOMENDAÇÃO 62 DO CNJ NÃO POSSUI CARÁTER VINCULANTE. CONDIÇÕES GERAIS DE SAÚDE DO PACIENTE FAVORÁVEIS. AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL A JUSTIFICAR A SOLTURA 4. DESPROPORCIONALIDADE ENTRE A PRISÃO PREVENTIVA E A SANÇÃO ABSTRATAMENTE PREVISTA OU IMPOSTA EM FUTURA SENTENÇA. INADMISSIBILIDADE. NÃO É POSSÍVEL AFERIR, NESSE MOMENTO PROCESSUAL E NA ESTREITA VIA ORA ADOTADA, SER A RESTRIÇÃO DA LIBERDADE MAIS GRAVOSA QUE A REPRIMENDA PROVÁVEL. PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM”.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 15 de dezembro de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2021